Tribunal: TJDFT
Processo: 0007611-91.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007611-91.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) REQUERENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente SUELY REIS MARTINS. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 30605417, o SINDIRETA manifestou a sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor da anuente SUELY REIS MARTINS, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 31322179). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 30605417, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeça-se o precatório em favor de SUELY REIS MARTINS, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Ao fim, estão pendentes de exame os pedidos c e e da petição de ID: 23821122. Brasília, 19 de janeiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador